Tribunal: TJSP
Processo: 1026057-87.2022.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
ACIDENTÁRIA - LESÕES NOS MEMBROS SUPERIORES E NA COLUNA - AVALIAÇÃO DA INCAPACIDADE RESULTANTE - RENOVAÇÃO DA PERÍCIA MÉDICA.
"A despeito do desfecho dado à demanda em Primeiro Grau, tem-se por necessária na espécie a realização de perícia médica para reavaliação do quadro reclamado na inicial".